Tribunal: TJDFT
Processo: 0737342-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737342-61.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de HEVERTON PIMENTEL DE LIMA, em face de decisão proferida por magistrado(a) do Núcleo de Custódia do Distrito Federal que decretou sua prisão preventiva. Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no Art. 121, §2o, incs. II e IV, c/c Art. 14, inc. II, ambos do Código Penal – CP –, sob a alegação de que agindo livre e voluntariamente, com vontade de matar, desferiu golpe de faca contra Leonardo Balbino Souza, atingindo-o na região do tórax, causando-lhe ferimentos. Sustenta, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que ausentes os pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal – CPP – para a decretação da prisão preventiva. Ainda justifica que não há motivos para a manutenção da prisão cautelar, uma vez que diante do eventual tipo penal pelo qual o paciente será imputado, o suposto cumprimento de regime seria distinto do qual se encontra o paciente. Requer, então, a revogação da prisão preventiva do paciente HEVERTON PIMENTEL DE LIMA, concedendo liminarmente sua liberdade, com ou sem fiança, ou com medidas cautelares incluídas no artigo 319 do CPP, quantas se fizerem necessárias, inclusive monitoração eletrônica, mediante alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. O pedido foi distribuído fora do expediente forense, razão pela qual o pedido de tutela de urgência foi apreciado pelo Desembargador Plantonista, que assentou não haver risco de perecimento de direito que justificasse a atuação excepcional do Plantão Judiciário de 2a Instância, nos termos do art. 4o da Portaria GPR no 1840/2024, remetendo o feito para análise do juiz natural. Autos conclusos em 03/09/2025, às 13:03h. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais ao exame do constrangimento ilegal alegado, como: o auto de prisão em flagrante, a ata da audiência de custódia em que homologada a prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva e a denúncia. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando impetrado por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator